Tribunal: STF
Processo: RE 1494505
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO. Execução de sentença. Precatório. Sentença que reconheceu a satisfação da execução, julgando-a extinta. Acolhimento dos cálculos efetuados pelo DEPRE quanto às parcelas 7ª a 10ª do precatório n. 6.895/98. Manutenção que se impõe. 1. Expropriante que não efetuou o pagamento das parcelas dentro do prazo constitucional, configurando a mora. Caso atípico na medida em que o precatório deveria ter sido quitado em 1.999 e, agora, decorridos mais de vinte anos o Município persiste com a discussão acerca da incidência dos juros moratórios no período de graça. Parte do crédito que fora pago por meio de sequestro de verbas no ano de 2.008. Manutenção da incidência dos juros moratórios e compensatórios conforme calculado pelo DEPRE. 



    2. Decreto de extinção mantido. Recurso não provido. (documento 27, grifei)



    Em decorrência do julgamento do RE 1.169.289/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, processo paradigma do Tema 1.037 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não exerceu o juízo de retratação por entender que o decidido anteriormente está em consonância com a decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão: 



    E in casu, infere-se de uma singela leitura que o v. acórdão de fls.1.736/1.739-verso, observa-se estar em consonância com a atual jurisprudência do C. STF na medida em que manteve os cálculos apresentados pelo DEPRE com a incidência de juros moratórios e compensatórios diante da mora configurada e, ainda, com a ressalva de que o precatório deveria ter sido pago em 1999 e agora, decorridos mais de vinte anos o Município persiste com a discussão acerca da incidência dos juros moratórios no período de graça. (pp. 6 e 7 documento 33, grifei)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 78 e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim analisou a questão: 



    O apelante não efetuou o pagamento das parcelas nos prazos determinados, atrasando em muito o pagamento, chegando ao extremo de, reitre-se, em 2008, ter sido determinado o sequestro das verbas públicas para cumprimento de determinação judicial. A quitação deveria ter ocorrido em 1999, não podendo o Município, neste momento, se insurgir contra a a incidência dos consectários legais incidentes sobre os valores devidos diante do descumprimento das parcelas no prazo constitucional. (p. 7 do documento 29). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário 590.751-RG, Tema 132 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    Além disso, no julgamento do RE 1.169.289-RG, Tema 1.037 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º/7/2020, esta Suprema Corte fixou esta outra tese:



    O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. (grifei)



    A ementa desse julgado tem este teor:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'. (grifei)



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a aplicação da jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 544.033 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/5/2018, grifei)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO PAGO A MAIOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES EXCEDENTES. INCIDÊNCIA DE MORA NO PRAZO CONSTITUCIONAL PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. SÚMULA VINCULANTE 17. TEMA 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: “ O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.” 



    2. O STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.466.000 ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/3/2024, grifei)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios. (RE 1.236.740 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mende, DJe 19/10/2020)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, como corolário, determinar que os juros moratórios não incidam durante o período de graça constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator